Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701757-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do processo, tendo em vista que a realização da consulta se deu em cumprimento da antecipação de tutela, de caráter precário, sendo necessária sua confirmação. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito